Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS.
1. Inviável a condenação em ressarcir eventual dano material não comprovado nos autos.
2. Diante da multiplicidade de orçamentos, deve ser contemplado o de menor valor apresentado, sobretudo em observância ao princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência), que rege as relações contratuais
3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
4. Na hipótese, observa-se ofensa à integridade psíquica: evidente o sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelos autores.
5. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
6. Os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante da condenação quando houver, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o do Código de Processo Civil).
7. Recursos conhecidos e não providos.